Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-04.2025.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-04.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA PINHEIRO DE MATOS - CPF: 621.268.061-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SANDRA PINHEIRO DE MATOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL. PRINCÍIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, ao fundamento de que o plano de pagamento apresentado não atendia aos requisitos previstos nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. A autora alegou comprometimento quase integral de sua renda líquida em razão de contratos bancários, sustentando violação ao mínimo existencial e requerendo a repactuação das dívidas, limitação dos descontos e revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inadequação do plano de pagamento apresentado em ação de superendividamento autoriza a extinção imediata do processo sem resolução do mérito; (
ii
) estabelecer se o magistrado deve oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para saneamento de vício relacionado ao plano de pagamento; e (
iii
) determinar se é possível apreciar, desde logo, os pedidos de reconhecimento do superendividamento, revisão contratual, limitação de descontos e realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insuficiência do plano de pagamento apresentado pela consumidora constitui vício sanável, não autorizando a extinção imediata do feito sem prévia oportunidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 possui natureza protetiva, cooperativa e negocial, devendo ser interpretado em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

A deficiência do plano de pagamento deve ser suprida mediante intimação da parte autora para complementação ou adequação da proposta, especialmente porque o procedimento de repactuação pressupõe construção progressiva e coletiva da solução conciliatória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que a inadequação formal do plano de pagamento exige prévia concessão de prazo para emenda da inicial antes do indeferimento da petição inicial ou da extinção do processo.

A anulação da sentença por vício processual impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, inviabilizando, neste momento, o exame definitivo dos pedidos de reconhecimento do superendividamento, revisão contratual, repetição de indébito, limitação de descontos e indenização por danos morais.

O alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia contábil deve ser reavaliado pelo Juízo de origem após a estabilização da demanda e delimitação das controvérsias efetivamente remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de plano de pagamento insuficiente ou inadequado em ação de superendividamento não autoriza a extinção imediata do processo sem prévia intimação da parte autora para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

O microssistema de superendividamento instituído pela Lei no 14.181/2021 deve ser interpretado à luz dos princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da primazia do julgamento de mérito.

A anulação da sentença por extinção prematura do processo impõe o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e apreciação das provas pertinentes.

A análise da necessidade de perícia contábil deve ocorrer após a delimitação das controvérsias e estabilização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III. CPC,
arts
. 321 e 485, I. CDC,
arts
. 104-A e 104-B. Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. n. 1005461-53.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025, pub. DJE 13/12/2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1012888-38.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/08/2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1040656-36.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 13/07/2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1018197-40.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/07/2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, j. 16/05/2019; STJ, Tema 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel.
Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA PINHEIRO DE MATOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que o plano de pagamento apresentado não atendia aos requisitos previstos nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Narra a autora, na petição inicial, ser servidora pública municipal e perceber renda bruta mensal de R$ 3.336,25, afirmando que os descontos oriundos de contratos bancários celebrados com a instituição financeira ré consumiriam praticamente a
integralidade de sua renda líquida, inviabilizando a preservação de seu mínimo existencial.

Sustenta possuir dívidas decorrentes de cartão de crédito, empréstimo consignado e contratos de crédito direto ao consumidor, totalizando aproximadamente R$ 94.912,54.

Requereu, assim, o reconhecimento da situação de superendividamento, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, a revisão dos contratos, repetição de indébito, indenização por danos morais e a homologação de plano de pagamento limitado ao percentual de 30% de sua renda líquida.

O Juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, indeferiu a tutela de urgência e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa conciliatória. Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, sustentando, em síntese, ausência de caracterização do superendividamento, regularidade dos contratos celebrados, inadequação do plano de pagamento apresentado e impossibilidade de limitação dos descontos realizados em conta corrente.

Após apresentação de impugnação à contestação pela autora e realização de audiência conciliatória infrutífera perante o CEJUSC, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o plano apresentado seria genérico e inviável, por não demonstrar proporcionalidade entre os credores nem possibilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos previsto na Lei no 14.181/2021.

Inconformada, a autora interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença adotou interpretação excessivamente formalista do microssistema de superendividamento instituído pela Lei no 14.181/2021, ao exigir, já na petição inicial, plano exaustivo e definitivo de pagamento.

Argumenta que o procedimento legal prevê construção progressiva e coletiva da proposta de repactuação, especialmente na audiência conciliatória, razão pela qual eventual deficiência do plano configuraria vício sanável, impondo-se a prévia intimação para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil requerida na inicial, destinada à apuração de juros abusivos, capitalização indevida e evolução do débito. Defende a caracterização de seu estado de superendividamento, a abusividade da concessão reiterada de crédito pela instituição financeira e a necessidade de preservação do mínimo existencial.

Requer, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial contábil. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença, com reconhecimento do superendividamento, limitação dos descontos em 30% da renda líquida, prosseguimento do procedimento de repactuação, revisão contratual, repetição de indébito e condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SANDRA PINHEIRO DE MATOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de apelação cível interposto por
SANDRA PINHEIRO DE MATOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que o plano de pagamento apresentado não atendia aos requisitos previstos nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a sentença que extinguiu a ação de repactuação de dívidas sem resolução do mérito, em razão da alegada inadequação do plano de pagamento apresentado pela autora, deve ser mantida ou anulada.

O recurso merece provimento parcial, nos limites da insurgência recursal.

Consta dos autos que a apelante ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando comprometimento quase integral de sua renda líquida em razão de contratos bancários firmados com a instituição financeira apelada.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado não preenchia os requisitos previstos nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de individualização adequada das obrigações, proporcionalidade entre os credores e demonstração de viabilidade econômica.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, essencialmente, que: (i) a sentença adotou interpretação excessivamente formalista da Lei no 14.181/2021; (
ii
) eventual deficiência do plano de pagamento configuraria vício sanável, impondo-se prévia intimação para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC; e (
iii
) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida na inicial. Subsidiariamente, requer o imediato reconhecimento da situação de superendividamento, revisão contratual, limitação dos descontos, repetição de indébito e condenação por danos morais.

Assiste-lhe razão apenas quanto à nulidade da sentença.

Com efeito, embora se verifique que o plano apresentado pela autora não atende integralmente aos requisitos previstos no art. 104-B do CDC, tal circunstância, por si só, não autoriza a extinção imediata do feito sem prévia oportunidade de saneamento.

O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, verificando o magistrado defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá determinar à parte que emende ou complete a petição inicial.

No caso concreto, a controvérsia instaurada pelo Juízo singular decorreu precisamente da alegada insuficiência do plano de pagamento apresentado, reputado genérico e incapaz de demonstrar a quitação integral das obrigações no prazo legal. Trata-se, contudo, de vício sanável, sobretudo em procedimento especial de natureza protetiva, cooperativa e negocial, como é o rito do superendividamento.

A Lei no 14.181/2021 instituiu microssistema voltado à preservação do mínimo existencial do consumidor de boa-fé, devendo sua interpretação observar os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da primazia da decisão de mérito.

Nesse contexto, eventual deficiência do plano inicial não autoriza, automaticamente, o indeferimento da petição inicial, especialmente sem prévia intimação para complementação ou adequação da proposta.

A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que a inadequação do plano de pagamento exige a concessão de prazo para emenda da inicial, antes da extinção do feito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Adequação de Margem Consignável, proposta contra instituições financeiras, sob fundamento de inobservância dos requisitos legais exigidos para o plano de pagamento previsto na Lei no 14.181/2021. A parte autora, servidor público municipal, alegou superendividamento e requereu a limitação dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento, bem como a repactuação judicial de suas dívidas. O Juízo de origem considerou o plano apresentado deficiente e extinguiu o feito sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância dos requisitos formais do plano de pagamento autoriza o indeferimento liminar da petição inicial em ação de superendividamento; (
ii
) estabelecer se o autor deveria ter sido previamente intimado para emendar a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de requisitos formais no plano de pagamento não autoriza, por si só, o indeferimento liminar da petição inicial, devendo o magistrado oportunizar a correção dos vícios por meio de intimação para emenda, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. 4. O procedimento de superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.181/2021, tem natureza protetiva e finalidades sociais, impondo interpretação que favoreça a preservação do mínimo existencial e a reintegração do consumidor ao mercado. 5. A extinção do processo sem a concessão de prazo para emenda do plano de pagamento configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. 6. A jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece ser imprescindível a intimação para emenda da inicial em ações de superendividamento, quando constatadas irregularidades sanáveis no plano de pagamento. 7. A alegação de inépcia da inicial, por parte do apelado, confunde-se com o mérito da ação e não constitui fundamento autônomo para indeferimento da petição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento
: 1. A apresentação de plano de pagamento incompleto ou inadequado em ação de superendividamento não autoriza o indeferimento da petição inicial sem prévia intimação do autor para emenda, conforme artigo 321 do CPC. 2. A extinção prematura do feito por vício sanável no plano de pagamento configura cerceamento de defesa e
contraria os princípios que regem o microssistema de superendividamento instituído pela Lei no 14.181/2021. 3. A alegada inépcia da inicial fundada na deficiência do plano de pagamento confunde-se com o mérito da demanda e deve ser analisada sob o rito especial da repactuação, que permite o aperfeiçoamento da proposta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 321, 330, IV, 485, I, 98, § 3o, e 1.012, § 3o; CDC,
arts
. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. n. 1012888-38.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/08/2025. TJMT, Ap.
Cív
. n. 1040656-36.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 13/07/2025. TJMT, Ap.
Cív
. n. 1018197-40.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/07/2025. STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, j. 16/05/2019. STJ, Tema 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel.
Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/11/2023. (N.U 1005461-53.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Assim, a sentença deve ser anulada para que seja oportunizada à autora a adequação do plano de pagamento, com regular prosseguimento do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Por outro lado, não comporta acolhimento, neste momento processual, o pedido subsidiário de imediato reconhecimento da situação de superendividamento, concessão definitiva de tutela limitando descontos, revisão contratual, repetição de indébito ou condenação por danos morais.

Isso porque a anulação da sentença, por vício processual, impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, inclusive com eventual readequação do plano, definição do objeto litigioso e apreciação das provas pertinentes.

Da mesma forma, o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia contábil não comporta análise conclusiva neste momento. A prova técnica deverá ser reavaliada pelo Juízo de origem após a estabilização da demanda e delimitação das controvérsias efetivamente remanescentes, não sendo possível afirmar, desde já, sua imprescindibilidade.

Desse modo, a nulidade reconhecida limita-se à extinção prematura do processo sem prévia observância do art. 321 do CPC.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à autora a emenda da petição inicial e adequação do plano de pagamento, com regular prosseguimento do feito, ficando prejudicada, por ora, a análise dos demais pedidos formulados no recurso.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026